Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718497-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DIAS CERQUEIRA LOPES AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Dias Cerqueira Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 193983158 do processo n. 0728167-45.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra Banco Itaú Consignado S.A., determinou a retificação do cálculo do valor devido apresentado pela exequente. Em suas razões recursais (ID 58817826), afirma a agravante que a obrigação de fazer consistente no cancelamento do contrato fraudulento é dotada de conteúdo patrimonial. Nessa linha, sustenta que a base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incluir o valor do contrato bancário cancelado. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, incluída a cobrança de honorários de sucumbência sobre obrigação de fazer dotada de conteúdo patrimonial (cancelamento de contrato bancário consignado de no 638965969)”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 58817835 e 58817836). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Verifico que o cálculo apresentado pela exequente em relação à restituição dos valores descontados (ID 191479209) diverge do apresentado pela executada (ID 191464358). Tendo em vista que os referidos cálculos dependem de meros cálculos aritméticos, conforme art. 509, §2o, do CPC, intime-se a parte exequente para que junte nova planilha atualizada do referido débito, fazendo constar as datas dos efetivos pagamentos (ID 191479208) como parâmetros para a incidência da correção monetária e juros de mora, além da percentagem de 11% a título de honorários sucumbenciais Outrossim, o cálculo relativo aos danos morais (ID 191479204) deverá ser retificado para fazer constar como data de incidência de juros de mora a de citação da requerida, a saber 09/08/2022, bem como, também, a percentagem de 11% a título de honorários sucumbenciais. Outrossim, saliento à exequente que a condenação a título de honorários advocatícios recai tão somente sobre o montante da condenação (devolução dos valores e danos morais). Não recaindo, portanto, sobre o valor da causa. Por fim, ressalto que os cálculos devem ser realizados até a data do pagamento de ID 191464356, subtraído o valor e, após, eventual saldo deve ser atualizado até a presente data. Assim, intime-se o exequente para retificar os cálculos apresentados, nos termos consignados acima. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não implica dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ademais, a executada se trata de instituição financeira de grande porte e já efetuou o pagamento do valor que entende como incontroverso (ID origem 191464356), o que evidencia, no caso concreto, seu poderio econômico para arcar com a condenação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora